Tribunal: TCU
Processo: 021.164/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, § 2o, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de que a ausência do registro de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico 22/2020, no sistema que operacionaliza o pregão no Portal de Compras Governamentais, afronta o princípio da publicidade insculpido na seguinte legislação: art. 37, caput , da Constituição Federal; art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993; e art. 2o, caput , do Decreto 10.024/2019, bem como dificulta o controle social preconizado no §1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, além de contrariar o previsto no manual do pregoeiro, desenvolvido pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; d) indeferir o pedido formulado por André Puppin Macedo (OAB/DF 12.004), de ser considerado como parte interessada, ante a não demonstração de razão legítima para intervir nos autos ou possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, sem prejuízo de autorizar, caso requerido, cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.164/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.